Tribunal: TJES
Processo: 5002854-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002854-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOVERLANDE PEREIRA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE. REQUERIMENTO MINISTERIAL POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DE OFÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tentativa de homicídio, cuja custódia foi convertida em preventiva em audiência de custódia, apesar de o Ministério Público ter requerido a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa alega ilegalidade por violação ao sistema acusatório e ausência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decretação da prisão preventiva, mesmo diante de pedido ministerial por medidas cautelares diversas, configura atuação de ofício do magistrado; (ii) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A supressão da atuação de ofício promovida pela Lei nº 13.964/2019 exige provocação válida para decretação de medidas cautelares, não sendo necessária a formulação de pedido específico de prisão preventiva.

4. O requerimento do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares diversas configura provocação suficiente para legitimar a atuação jurisdicional, cabendo ao magistrado, com base no art. 282, II, do CPP, escolher a medida adequada ao caso concreto.

5. A divergência entre o pedido ministerial e a decisão judicial quanto à espécie da cautelar não caracteriza atuação
ex officio
, sobretudo quando há também representação da autoridade policial pela prisão preventiva.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo uso de arma branca e pelas circunstâncias do crime, bem como no histórico de violência do paciente.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
2854
-
72
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
JOVERLANDE PEREIRA
SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NAC

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
JOVERLANDE PEREIRA
SANTOS

(ID
1
8278964
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal
perpetrado
pelo
J
U
ÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NAC
n
os autos
nº

5000499-72
.202
6
.8.08.003
8
,
que,
em suma, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento do Ministério Público
.

A nobre representante da Defensoria Pública Estadual
sustenta
que: I)
o paciente encontra-se sofrendo
flagrante constrangimento ilegal, eis que mantido preso preventivamente contra o pedido expresso do próprio Ministério Público; II) a decisão combatida fundamentou a prisão valendo-se de
argumentação
genérica de garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, cuja fundamentação se encontra desconectada da realidade fática reconhecida na própria audiência; III) condições pessoais favoráveis do paciente; IV) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18301659).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 18361366).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18460233).

Pois bem.

Quanto aos fatos, os autos originários
revelam
que no dia
01/02/2026, por volta das 16h,
o paciente,
JOVERLANDE PEREIRA
SANTOS,

desferiu golpes de faca contra a vítima JONAS MACHADO RODRIGUES, causando-lhe duas perfurações na região abdominal e ferimentos nos braços.

Conforme relato da testemunha presencial, NILZA LENHAUS, a vítima JONAS havia se recolhido ao interior de sua residência quando o paciente se dirigiu até o local e chamou Jonas.

Nesse momento, JONAS saiu portando um pedaço de madeira, ocasião em que JOVERLANDE sacou uma faca que trazia na cintura e desferiu golpe contra o abdômen da vítima, prosseguindo com aproximadamente três golpes adicionais no braço.

Consta que a vítima foi socorrida pelo SAMU e, em razão da gravidade dos ferimentos, foi encaminhada à UTI do Hospital Estadual Dr. Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus/ES.

Depreende-se que

o paciente
evadiu-se do local imediatamente após os fatos, permanecendo foragido até ser localizado no
dia
02/02/2026, por volta das 12h20
m
, em diligências contínuas realizadas pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, quando foi abordado às margens da Rod. Willes Jantorno, deslocando-se a pé em direção ao
M
unicípio de Boa Esperança,
sendo que a
arma utilizada no crime não foi localizada.

Na hipótese
, v
erifico
que, em sede de audiência de custódia,
dada a palavra a
o Ministério Público,
este requereu a homologação do flagrante e
a
“concessão de liberdade provisória

com a

aplicação

de medidas
cautelares diversas da prisão”

(ID 1
8278965
).

Não obstante, o juízo singular entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva.

Inicialmente, percebe-se que o paciente, quando submetido à audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva,
não obstante a
manifestação do Ministério Público pela homologação do auto de prisão em flagrante e concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

A defesa
sustenta que o ato coator converteu a prisão em flagrante em preventiva contrariando pedido expresso feito pelo Ministério Público, em clara violação ao sistema acusatório consagrado
na
Constituição Federal e reforçado pela Lei nº 13.964/2019.

Nesse ponto, a
controvérsia reside em definir se o requerimento ministerial voltado à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão autoriza
a decretação da prisão preventiva pelo
magistrado, sem que tal providência configure atuação de ofício, vedada após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019
.

Isso porque
o denominado “Pacote Anticrime” promoveu significativa modificação no sistema das cautelares penais, ao suprimir a expressão “de ofício” constante
n
o art. 282, §2º e
art.
311, ambos do Código de Processo Penal.

A partir de então, restou vedada, de forma categórica, a decretação da prisão preventiva sem prévia provocação das partes
ou representação da autoridade policial.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente, não mais se admite a atuação
ex officio
do Juízo em matéria de restrição cautelar da liberdade, exigindo-se provocação válida como condição de legitimidade da decisão constritiva.

Todavia, a questão ganha contornos mais complexos quando o Ministério Público não postula especificamente a prisão preventiva, mas requer a imposição de cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Nessa hipótese,
questiona-se
se a decretação da prisão preventiva pelo magistrado extrapolaria os limites da provocação.

Sobre o tema, o Tribunal d
a Cidadania
apresenta panorama jurisprudencial oscilante. De um lado, a Quinta Turma possui precedentes nos quais se reconhece que
o pedido ministerial de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão legitima o exercício da atividade jurisdicional para escolha da medida reputada adequada ao caso concreto, inclusive a prisão preventiva
, desde que devidamente fundamentada (AgRg no HC 900.602/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/05/2024). A Sexta Turma, em precedente anterior, também assentou que a opção do magistrado pela cautelar máxima, mesmo diante de requerimento por medidas menos gravosas, não configura atuação de ofício, pois houve prévia provocação do órgão acusador (RHC 145.225/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/02/2022).

Entretanto, em julgados mais recentes, a própria Quinta Turma passou a adotar compreensão diversa, entendendo que,
se o Ministério Público expressamente postula a aplicação de medidas menos gravosas, a decretação da prisão preventiva caracterizaria atuação
ex officio
, por ausência de pedido específico (AgRg nos EDcl no RHC 196.080/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 18/06/2024; REsp 2.161.880/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 03/06/2025).

A divergência também se projeta no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

A
Segunda Turma já decidiu ser ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva quando o Ministério Público requer a liberdade provisória,
salvo se houver representação da autoridade policial nesse sentido
(HC 193.592 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022).

Não obstante, a Primeira Turma da Suprema Corte, em precedente mais recente, firmou orientação diversa, que reputo mais adequada à hipótese ora examinada.

Segundo tal entendimento,
não se exige requerimento específico de prisão preventiva; basta que haja provocação ministerial no sentido da aplicação de medida cautelar, ainda que diversa, para que se afaste a atuação de ofício do magistrado, a quem compete, nos termos do art. 282, II, do CPP, aferir a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do agente
.

Nesse sentido, colhe-se do julgamento do RHC 234.974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 19/12/2023, que:

"Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua. (...) Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício."

No caso em comento, e em que pese a autoridade policial tenha representado pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Ministério Público expressamente requereu a aplicação de medidas cautelares em desfavor do paciente.

Tal circunstância revela inequívoca provocação jurisdicional acerca do
status libertatis
do investigado.

E o art. 282, II, do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares devem observar a adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado.

Assim, uma vez instaurada a jurisdição cautelar por iniciativa do órgão acusador, compete ao magistrado, mediante fundamentação idônea, avaliar qual medida se mostra proporcional e necessária ao caso concreto.

Dessa forma, a existência de requerimento ministerial, ainda que voltado à imposição de cautelares menos gravosas, afasta a caracterização de atuação
ex officio.

A provocação válida inaugura o espaço decisório do juiz, que, no exercício de sua função constitucional de garantir a efetividade da persecução penal e a ordem pública, pode, fundamentadamente, optar pela medida mais gravosa, desde que demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP.

Em síntese,
não se pode equiparar a divergência quanto à espécie da cautelar à ausência de provocação.

Havendo requerimento do Ministério Público para aplicação de medida cautelar, encontra-se legitimada a atuação jurisdicional, não se configurando ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando adequadamente fundamentada.

Outrossim, como já mencionado,
houve
representação da autoridade policial
pela c
onver
são da
prisão em flagrante em prisão preventiva
, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, a
divergência entre o pedido ministerial e a decisão judicial quanto à espécie da cautelar não caracteriza atuação
ex officio
, sobretudo quando há também representação da autoridade policial pela prisão preventiva.

Na sequência, a defesa sustenta que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea, pugnando, assim, pela sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Não obstante,
entendo
que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado por meio da presente impetração.

Conforme se extrai da decisão
objurgada
, a gravidade concreta do crime praticado
evidenciada pelo uso de arma branca
e a existência de histórico de crimes violentos foram
os
fundamentos utilizados
pelo juízo
.
Vejamos:

"(...) Constatou-se estarem presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, com base no depoimento da testemunha presencial, que relatou que o autuado teria ido até a residência da vítima, dando início ao conflito que resultou nas lesões, e previamente armado. Tais circunstâncias fragilizam a tese de legítima defesa, especialmente diante da notícia de que o autuado já teria chegado ao local portando arma branca, como destacado, somado ao seu histórico de crimes violentos, ainda que antigos."

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

À luz d
o exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.